Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704781-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GALVAO E SILVA ADVOCACIA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A., FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0703339-48.2023.8.07.0001 - id 147075081) que, em ação cautelar antecedente indeferiu tutela de urgência consistente na suspensão de linhas telefônicas e desativação das respectivas contas de aplicativo de mensagens que estariam sendo utilizadas por terceiros para tentar obter, mediante fraude, vantagem econômica de clientes do escritório. Alega, em suma, que registrou boletim de ocorrência no intuito de cessar o golpe, entretanto, não surtiu efeito, pois os contatos continuaram. Sustenta que os documentos juntados são suficientes para esclarecimento dos fatos, que podem macular sua imagem, afetando a credibilidade de sua comunicação com os clientes por meio do aplicativo. Aponta risco de dano na possibilidade de ocorrência de novos golpes, com a utilização dos mesmos números de telefone. Requer o deferimento da medida para bloqueio e suspensão dos telefones (55)99958-7583, (61) 99648-8602, (63) 99937-8722, (61) 99694-5314. 2 Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada, da lavra do MM. Juiz Felipe Serra: “(...). No caso dos autos, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar. Em que pese a alegação de possível golpe perpetrado por terceiros estelionatários, o autor não juntou aos autos o indispensável boletim de ocorrência, que pudesse comprovar a deflagração do procedimento policial visando localizar (ou confirmar – ID 147035097) a autoria da suposta ação criminosa. Mas não é só. A facilidade de estelionatários obter o cadastro de novas linhas telefônicas e novos “logins” junto ao aplicativo whatsapp faria com que o presente procedimento cautelar tornar-se-ia infrutífero e ineficaz, ainda mais quando a finalidade do autor é tão somente a suspensão daqueles números telefônicos indicados na inicial. Adiciono ainda que o escritório autor detém condições de informar seus clientes, através de diversas ferramentas eletrônicas, o número oficial de seu contato. Tal prática é utilizada por diversas pessoas jurídicas localizadas no país, que tentam se precaver com a prática de ações criminosas. Portanto, diante dos fundamentos supra expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR.(...).” O print da OP, apresentado nas razões do AGI (id 43499464 – p. 7), encontra-se incompleto, pois consta somente os dados básicos do comunicante e da vítima. Ainda que assim não fosse, seria insuficiente para, por si só, desautorizar os demais fundamentos da decisão. Acrescento que as tentativas dos alegados golpes foram em vão e não há notícias de que outros tenham sido tentados, o que reforça a conclusão temporária sobre a ausência de periculum in mora. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator